Tribunal: STJ
Processo: 0030134-45.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1069947 - SP(2026/0030134-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUCAS DOS SANTOS COELHO (PRESO)
ADVOGADO
: DANIEL PEREIRA GOMES JUNIOR - SP448354
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL / EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO

REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL.
FALTA DISCIPLINAR POR
A
DESOBEDIÊNCIA/DESRESPEITO
AGENTE PENITENCIÁRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO.

SUBSTITUTIVO.

HABEAS
CORPUS
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de sentenciado em execução penal, no qual se pretendia o
reconhecimento de ilegalidade da homologação de falta grave por
a agente penitenciário, decorrente de envio de mensagem na
desobediência/desrespeito
qual o apenado afirmou que tomaria “atitude forçada” para ser transferido da unidade
prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio para revisar acórdão que manteve a homologação de falta
e (ii)
grave em execução penal;
saber se a conduta do apenado, consistente em afirmar
que tomaria “atitude forçada” para ser transferido e em proferir expressões desrespeitosas
a agentes penitenciários, pode ser considerada atípica ou desclassificada, à luz das provas
produzidas em procedimento administrativo disciplinar e da disciplina dos arts. 39, II, e
50, I e VI, da Lei de Execução Penal, bem como se é possível reexaminar o acervo fático-
probatório na via do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56169182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 13:30:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 8c2d9ad0-529b-4b68-829a-21282ff890a6

3. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso cabível contra
habeas corpus
acórdão das instâncias ordinárias, conforme orientação consolidada, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo hipótese de flagrante ilegalidade no ato judicial
4.
impugnado.
Não se verifica constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem
5.
de ofício, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
As instâncias
ordinárias reconheceram, com base em procedimento administrativo disciplinar
regularmente instaurado, com contraditório e ampla defesa, que a materialidade e a
autoria da falta disciplinar restaram comprovadas por comunicado de evento e pelos
depoimentos firmes e coerentes dos policiais penais responsáveis pela segurança da
6.
unidade prisional.
A conduta do apenado, ao afirmar que tomaria “atitude forçada”
para ser transferido e ao proferir expressões desrespeitosas aos servidores, caracteriza
infração disciplinar de natureza grave, por violar o dever de obediência e respeito
previsto no
II, da Lei de Execução Penal, enquadrando-se nos arts. 50, I e VI, do
art. 39,
mesmo diploma, por demonstrar desobediência, desrespeito aos servidores e subversão
7.
da ordem e disciplina do estabelecimento prisional.
A pretensão de absolvição ou de
desclassificação da falta para modalidade de natureza média demandaria reexame
aprofundado do acervo fático-probatório produzido no procedimento administrativo,
providência incompatível com a via estreita do
e de seu recurso ordinário.
habeas corpus
8. O agravo regimental não apresentou argumentos novos ou capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do
impondo-se a
habeas corpus,
manutenção do decisum por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantida a decisão que não
conheceu do
e preservada a homologação da falta grave.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O
não se presta a substituir recurso próprio contra acórdão de execução
habeas corpus
penal, somente se admitindo concessão de ofício em caso de flagrante ilegalidade.
2. A conduta de desobediência e desrespeito a agentes penitenciários, que viola o dever
de obediência e respeito previsto no
II, da Lei de Execução Penal, configura falta
art. 39,
disciplinar de natureza grave, nos termos dos arts. 50, I e VI, do mesmo diploma.
3. A reavaliação da prova que embasa a homologação de falta grave e eventual
desclassificação da infração disciplinar exigem revolvimento fático-probatório,
incompatível com a via estreita do
e de seu recurso ordinário.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 2o; LEP,
II; LEP,
I e VI.
art. 654,
art. 39,
art. 50,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Terceira Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, j.
535.063/SP,
27.03.2020; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j. 05.10.2021, DJe
679.421/SP,
08.10.2021; STJ, HC
Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 28.10.2021; STJ,
673.816/SP,
AgRg no HC
Quinta Turma, j. 18.02.2020, DJe 28.02.2020; STJ, AgRg no
550.207/SP,
HC
Sexta Turma, DJe 31.05.2023; STJ, HC
Quinta Turma,
801.580/MG,
333.233/SP,
DJe 06.11.2015; STJ, HC
j. 01.08.2017, DJe 07.08.2017; STJ, AgRg no HC
391.170/SP,
Sexta Turma, j. 09.06.2020, DJe 23.06.2020; STJ, AgRg no HC
560.935/SC,
885.403/SP,
Quinta Turma, j. 01.07.2024, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC
Sexta
899.739/SP,
Turma, j. 19.08.2024, DJe 23.08.2024; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma,
804.533/PE,
DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
659.003/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56169182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 13:30:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 8c2d9ad0-529b-4b68-829a-21282ff890a6

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56169182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 13:30:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 8c2d9ad0-529b-4b68-829a-21282ff890a6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1069947 - SP(2026/0030134-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUCAS DOS SANTOS COELHO (PRESO)
ADVOGADO
: DANIEL PEREIRA GOMES JUNIOR - SP448354
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL / EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO

REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL.
FALTA DISCIPLINAR POR
A
DESOBEDIÊNCIA/DESRESPEITO
AGENTE PENITENCIÁRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO.

SUBSTITUTIVO.

HABEAS
CORPUS
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de sentenciado em execução penal, no qual se pretendia o
reconhecimento de ilegalidade da homologação de falta grave por
a agente penitenciário, decorrente de envio de mensagem na
desobediência/desrespeito
qual o apenado afirmou que tomaria “atitude forçada” para ser transferido da unidade
prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio para revisar acórdão que manteve a homologação de falta
e (ii)
grave em execução penal;
saber se a conduta do apenado, consistente em afirmar
que tomaria “atitude forçada” para ser transferido e em proferir expressões desrespeitosas
a agentes penitenciários, pode ser considerada atípica ou desclassificada, à luz das provas
produzidas em procedimento administrativo disciplinar e da disciplina dos arts. 39, II, e
Documento eletrônico VDA55782497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:59:06
Código de Controle do Documento: c085dbdd-9acb-4fac-8dac-fd5903adedf3

50, I e VI, da Lei de Execução Penal, bem como se é possível reexaminar o acervo fático-
probatório na via do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso cabível contra
habeas corpus
acórdão das instâncias ordinárias, conforme orientação consolidada, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo hipótese de flagrante ilegalidade no ato judicial
4.
impugnado.
Não se verifica constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem
5.
de ofício, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
As instâncias
ordinárias reconheceram, com base em procedimento administrativo disciplinar
regularmente instaurado, com contraditório e ampla defesa, que a materialidade e a
autoria da falta disciplinar restaram comprovadas por comunicado de evento e pelos
depoimentos firmes e coerentes dos policiais penais responsáveis pela segurança da
6.
unidade prisional.
A conduta do apenado, ao afirmar que tomaria “atitude forçada”
para ser transferido e ao proferir expressões desrespeitosas aos servidores, caracteriza
infração disciplinar de natureza grave, por violar o dever de obediência e respeito
previsto no
II, da Lei de Execução Penal, enquadrando-se nos arts. 50, I e VI, do
art. 39,
mesmo diploma, por demonstrar desobediência, desrespeito aos servidores e subversão
7.
da ordem e disciplina do estabelecimento prisional.
A pretensão de absolvição ou de
desclassificação da falta para modalidade de natureza média demandaria reexame
aprofundado do acervo fático-probatório produzido no procedimento administrativo,
providência incompatível com a via estreita do
e de seu recurso ordinário.
habeas corpus
8. O agravo regimental não apresentou argumentos novos ou capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do
impondo-se a
habeas corpus,
manutenção do decisum por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantida a decisão que não
conheceu do
e preservada a homologação da falta grave.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O
não se presta a substituir recurso próprio contra acórdão de execução
habeas corpus
penal, somente se admitindo concessão de ofício em caso de flagrante ilegalidade.
2. A conduta de desobediência e desrespeito a agentes penitenciários, que viola o dever
de obediência e respeito previsto no
II, da Lei de Execução Penal, configura falta
art. 39,
disciplinar de natureza grave, nos termos dos arts. 50, I e VI, do mesmo diploma.
3. A reavaliação da prova que embasa a homologação de falta grave e eventual
desclassificação da infração disciplinar exigem revolvimento fático-probatório,
incompatível com a via estreita do
e de seu recurso ordinário.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55782497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:59:06
Código de Controle do Documento: c085dbdd-9acb-4fac-8dac-fd5903adedf3

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 2o; LEP,
II; LEP,
I e VI.
art. 654,
art. 39,
art. 50,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Terceira Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, j.
535.063/SP,
27.03.2020; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j. 05.10.2021, DJe
679.421/SP,
08.10.2021; STJ, HC
Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 28.10.2021; STJ,
673.816/SP,
AgRg no HC
Quinta Turma, j. 18.02.2020, DJe 28.02.2020; STJ, AgRg no
550.207/SP,
HC
Sexta Turma, DJe 31.05.2023; STJ, HC
Quinta Turma,
801.580/MG,
333.233/SP,
DJe 06.11.2015; STJ, HC
j. 01.08.2017, DJe 07.08.2017; STJ, AgRg no HC
391.170/SP,
Sexta Turma, j. 09.06.2020, DJe 23.06.2020; STJ, AgRg no HC
560.935/SC,
885.403/SP,
Quinta Turma, j. 01.07.2024, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC
Sexta
899.739/SP,
Turma, j. 19.08.2024, DJe 23.08.2024; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma,
804.533/PE,
DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
659.003/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS DOS SANTOS
COELHO em face de decisão proferida, às fls. 153-159, que não conheceu do habeas
corpus.
Consta nos autos que o juízo da execução penal reconheceu falta disciplinar
por
a agente penitenciário, em razão de envio de resposta em
desobediência/desrespeito
conexão familiar dizendo que iria tomar atitude forçada para que fosse transferido da
unidade prisional. (fls. 3, 5 e 7).
Nas razões do agravo, às fls. 164-174, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que a decisão que manteve a falta grave se deu de forma manifestamente
equivocada, pois conforme decisão do tribunal de origem, a homologação se deu por
conta de uma carta que o sentenciado enviou para a família.
Alega que para que haja a caracterização de
por
desobediência/desrespeito
agente penitenciário é imprescindível que se demonstre a posição de “resistência” do
reeducando frente ao servidor, o que não foi comprovado.
Sustenta que o Poder Judiciário tem o dever de reanalisar eventuais abusos e
ilegalidades dos atos administrativos, o que a defesa entende que não foi feito na decisão
administrativa, pois no caso em tela, os abusos são evidentes.
Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, facultado o juízo
de retratação, a fim de, ao final, ser reformada a decisão atacada para seja reconhecida a
ilegalidade da homologação da falta grave.
Documento eletrônico VDA55782497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:59:06
Código de Controle do Documento: c085dbdd-9acb-4fac-8dac-fd5903adedf3

Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia consiste na revisão da homologação da falta grave por
a agente penitenciário, em razão de envio de resposta em
desobediência/desrespeito
conexão familiar dizendo que iria tomar atitude forçada para que fosse transferido da
unidade prisional.
Conforme exposto na decisão agravada, a presente impetração investe contra
acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser
conhecida. A 3a Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião
Reis Júnior, julgado em
e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
10/06/2020,
AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em consolidaram a
orientação de que não cabe
substitutivo ao recurso legalmente previsto para
27/03/2020,
a hipótese, impondo-se o habeas corpus não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão
da ordem de ofício, em observância ao § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
No tocante ao pleito de absolvição, observa-se que as instâncias ordinárias
assentaram que restou devidamente comprovada a prática da infração disciplinar, após
ampla análise dos fatos e provas produzidos nos autos. Confiram-se alguns excertos
referentes à apreciação do tema pelo Tribunal de origem (fls. 98-100):
Com efeito, o Comunicado de Evento no (fls. 9 e28/2024
seguintes) relata que o sentenciado, no dia em resposta 10/04/2024,
encaminhada por meio da conexão familiar, afirmou que tomaria
"atitude forçada” para ser transferido da unidade prisional e, ao ser
indagado pelos agentes, respondeu: “vou mesmo, essa cadeia está
tirando e vocês não são bosta nenhuma”.
A materialidade e a autoria da conduta atribuída ao
agravante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente
por meio do referido comunicado e pelos depoimentos firmes e
coerentes dos policiais penais Eduardo Pacheco Nascimento
Chiappinelli e Ericson Marques dos Santos (fls.
)
17/18
Ouvidos no procedimento administrativo, Eduardo relatou
ter recebido informação do setor de conexão familiar acerca de
mensagem encaminhada pelo sentenciado a seus familiares, cujo teor
seria preocupante, pois insinuava a intenção de “forçar” sua
transferência para outra unidade prisional. Indagado a respeito,
o sentenciado teria respondido: “vou forçar o bonde mesmo, senhor.
Documento eletrônico VDA55782497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:59:06
Código de Controle do Documento: c085dbdd-9acb-4fac-8dac-fd5903adedf3

Essa cadeia tá tirando... e vocês não são bosta nenhuma pra vir querer
saber o que a gente escreve na nossa conexão”. O agente Ericson
corroborou integralmente essa versão em seu depoimento.
Importa destacar que os depoimentos prestados pelos agentes
penitenciários são revestidos de credibilidade, não havendo nos autos
qualquer indício de que tenham imputado falsamente a prática da
infração ao agravante.
Com efeito, as unidades prisionais constituem espaços de
acesso estritamente controlado, nos quais a circulação de pessoas é
limitada e as ocorrências internas dificilmente contam com testemunhas
alheias ao quadro funcional responsável pela segurança e disciplina do
estabelecimento.
Por isso, não se pode conferir descrédito apriorístico a seus
relatos, sob pena de incorrer em preconceito institucional, pois tais
agentes exercem função pública dotada de presunção de legitimidade e
atuam com respaldo em experiência concreta e responsabilidade
funcional.
Outrossim, a jurisprudência tem reconhecido a plena
credibilidade dos depoimentos dos policiais penais, equiparando-os, em
valor probatório, aos de quaisquer outros agentes públicos no exercício
de suas funções, desde que coerentes, harmônicos e não infirmados por
elementos em sentido contrário.
No mais, a escusa apresentada pelo agravante, além de nada
convincente, não desconstitui as narrativas seguras e harmônicas dos
agentes de segurança, até porque não informou qualquer motivo ou
desavença que pudesse justificar a imputação gratuita pelos agentes, daí
porque essas declarações devem ser aceitas sem reservas.
Em suma, não houve demonstração de motivo ou produção
de contraprova a desmerecer os depoimentos dos agentes
penitenciários, que zelam pela ordem e pela disciplina da unidade
prisional e não têm qualquer interesse em prejudicar o agravante,
imputando-lhe acusação falsa. Por fim, o procedimento administrativo
transcorreu em conformidade com as garantias do contraditório e da
ampla defesa, tendo o sentenciado sido ouvido na presença de
advogado, em observância ao da LEP e à Resolução SAP no

art. 59
144/2010.
Assim, não há que se falar em fragilidade de provas ou
atipicidade da conduta atribuída, pois o agravante incidiu na prática de
infração disciplinar de natureza grave, prevista nos artigos 39, inciso II
e 50, incisos I e VI, da Lei de Execução Penal, demonstrando
desobediência e desrespeito aos servidores e subvertendo a ordem e a
disciplina do estabelecimento prisional.
Sendo assim, mostra-se inviável sua absolvição, tampouco a
desclassificação para falta de natureza média. (Grifei)

Dos autos, portanto, não se afere qualquer ilegalidade.
Documento eletrônico VDA55782497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:59:06
Código de Controle do Documento: c085dbdd-9acb-4fac-8dac-fd5903adedf3

A falta grave foi devidamente fundamentada em análise provas, de forma que
não há como se afastar ou mesmo desclassificar a imputação disciplinar na hipótese pelo
Superior Tribunal de Justiça na via do
.
habeas corpus
Aliás, registre-se que segundo entendimento firmado nessa Corte, o
desrespeito aos agentes da unidade prisional constitui falta grave. Nesse sentido, vale
ainda citar os seguintes julgados:
[...]
- Este C. Tribunal entende, de forma unânime e pacífica, que
a desobediência constitui uma infração de natureza grave prevista no

VI, da LEP. Precedente: AgRg no HC
art. 39, inciso II, c/c art. 50,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
679.421/SP,
QUINTA TURMA, julgado em
D Je
05/10/2021,
08/10/2021.
2- Segundo a LEP:
Constituem deveres do
Art. 39.
condenado: [...] II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa
com quem deva relacionar-se;
Comete falta grave o condenado
Art. 50.
à pena privativa de liberdade que: [... ] VI - inobservar os deveres
previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.
3- O fato foi julgado de forma correta, respeitando as
garantias e direitos, em respeito ao princípio do devido processo legal,
porque foi devidamente provado pelo depoimento dos agentes de
segurança, que se reveste de presunção de veracidade, bem como não
houve cerceamento de defesa, não havendo que falar, assim, em ofensa
à individualização da conduta. O que ocorre é que, muitas vezes, as
condutas de vários detentos são iguais (de negar a ordem recebida), não
significando dizer que elas não foram individualizadas, uma vez que
todos foram julgados separadamente.
4- [...] Não se trata de hipótese de sanção coletiva, que
ocorreria se todos os reeducandos do estabelecimento prisional fossem
responsabilizados, não sendo este o caso dos autos. Não se trata de
aplicação de sanção coletiva, mas sim de infração de autoria coletiva,
uma vez que foi apurada a falta disciplinar, com a responsabilização de
inúmeros apenados, gerando punição individualizada de todos os
envolvidos.
[...]
(HC

Rel.
Ministro
OLINDO
673.816/SP,
MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a
REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em
D Je
.
26/10/2021,
28/10/2021)
5- [...] a análise da tese de não-configuração da falta grave,
ou de desclassificação para falta de natureza média, não se coaduna
com a via estreita do
dada a necessidade, no caso, de
habeas corpus,
incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede [...] (HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, D Je de
259.028/SP,
. [...] (AgRg no HC
Rel. Ministro REYNALDO
7/3/2014)
550.207/SP,
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020,
D Je
.
28/02/2020)
6- Agravo Regimental não provido. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
728.505/SP,
D Je de 25.3.2022.)

Documento eletrônico VDA55782497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:59:06
Código de Controle do Documento: c085dbdd-9acb-4fac-8dac-fd5903adedf3

[...]
1. O descumprimento pelo reeducando de ordens emanadas
por agentes da unidade prisional configura infração disciplinar de
natureza grave, nos termos do
da LEP. Precedentes
art. 50, inciso VI,
do STJ.
2. A recusa do paciente em realizar exame toxicológico na
unidade prisional da APAC contraria norma disciplinar interna, com a
qual o reeducando anuiu, e configura falta grave por desobediência à
ordens da administração da unidade.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Antonio
801.580/MG,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 31.5.2023.)

Portanto, afastada a alegação de atipicidade da conduta, pois o Tribunal de
origem concluiu que a conduta do apenado consistente em afirmar que tomaria "atitude
forçada” para ser transferido da unidade prisional e, ao ser indagado pelos agentes,
respondeu: “vou mesmo, essa cadeia está tirando e vocês não são bosta nenhuma”,
caracterizou infração disciplinar de natureza grave, prevista nos artigos 39, inciso II e 50,
incisos I e VI, da Lei de Execução Penal, demonstrando desobediência e desrespeito aos
servidores e subvertendo a ordem e a disciplina do estabelecimento prisional.
Nesse contexto, para modificar as decisões das instâncias ordinárias para
absolver ou desclassificar a falta imputada ao agravante, seria necessária a aprofundada
incursão no acervo fático-probatório produzido no processo disciplinar, providência,
sabidamente, inviável na via estreita do
ou do seu recurso ordinário,
habeas corpus
remédio de rito célere e que não admite dilação probatória.
Nesse sentido:
[...]
1- O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento
no sentido de ser "desnecessária a realização de audiência de
justificação para homologação de falta grave, se ocorreu a apuração
da falta disciplinar em regular procedimento administrativo, no qual foi
assegurado, ao reeducando, o contraditório e ampla defesa, inclusive
com a participação da defesa técnica" (HC n.
Relator
333.233/SP,
Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe
.
6/11/2015)
2- O apenado, ao ser interrogado administrativamente, foi
"ouvido na presença de Defensor da FUNAP, de modo que foi
possibilitado exercer amplamente seu direito de defesa, tanto o é que
sustentou sua justificativa para o ato, de modo que a defesa esteve
atuante e presente em todos os momentos necessários do PAD,
inclusive nas aludidas oitivas testemunhais.
3- A prova oral produzida, consistente em declarações
coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes
para a caracterização da falta como grave (...). A Jurisprudência é
pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a 'priori',
Documento eletrônico VDA55782497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:59:06
Código de Controle do Documento: c085dbdd-9acb-4fac-8dac-fd5903adedf3

das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se
revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de
legitimidade, [...] (HC n.o
Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
391.170/SP,
julgado em 1o/
publicado em
.
8/2017,
7/8/2017)
4- "O
não é meio adequado para afastar as
habeas corpus
conclusões das instâncias ordinárias a respeito da materialidade da falta
grave imputada ao ora agravante e, consequentemente, desclassificar
a falta imputada como grave por média, diante da impossibilidade de
exame aprofundado de provas" [...] (AgRg no HC
Rel.
560.935/SC,
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020,
DJe
.
23/06/2020)
5- A análise de que o fato praticado configura ou não
infração disciplinar administrativa, seja de natureza leve, média
ou grave, demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos
autos, o que é inadmissível na via eleita.
6- Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo
885.403/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
1/7/2024,
)
3/7/2024.

[...]
1. A não obediência às ordens recebidas dos agentes da
unidade prisional constitui falta grave.
2. Para modificar a decisão de origem, a fim de absolver o
paciente em relação à falta disciplinar, seria necessário o reexame do
acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas
corpus.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de
899.739/SP,
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
23/8/2024.

Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a
da decisão ora agravada, devendo ser
alteração
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55782497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:59:06
Código de Controle do Documento: c085dbdd-9acb-4fac-8dac-fd5903adedf3

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.069.947 / SP
Número Registro: 2026/0030134-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00072365720258260509 00140977620238260041 140977620238260041 72365720258260509
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIEL PEREIRA GOMES JUNIOR
ADVOGADO
: DANIEL PEREIRA GOMES JUNIOR - SP448354
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUCAS DOS SANTOS COELHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - FALTA GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS DOS SANTOS COELHO (PRESO)
ADVOGADO : DANIEL PEREIRA GOMES JUNIOR - SP448354
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA56083146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:24:36
Código de Controle do Documento: fe202abc-5e7f-489c-a43d-d92a0541085b

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:24:36
Código de Controle do Documento: fe202abc-5e7f-489c-a43d-d92a0541085b